Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis da sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão do não atendimento à ordem de emenda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir se o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, o registro do gravame, bem assim a transferência da propriedade, ainda que por mera tradição, o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
4. Recurso do réu não conhecido por deserção.
5. Recurso do autor conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.824/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 05/05/2020; TJDFT, APC 0721556-92.2021.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 25/5/2022.